Tribunal: TCU
Processo: 029.856/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5225/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação, por quinze dias, do prazo para atendimento ao item 1.7.1.2 do Acórdão 2337/2023-TCU-Primeira Câmara , contados a partir do dia útil seguinte ao pedido protocolado em 7/6/2023 (peça 21), com encerramento em 23/6/2023, comunicando essa deliberação ao requerente, de acordo com a instrução contida nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.856/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno da Aeronáutica 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há